Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA. CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.

2. Reconhecida a omissão em razão da não apreciação de uma das matérias trazidas em contrarrazões, impõe-se o suprimento para, com efeitos modificativos, integrar o acórdão no sentido de fixar os honorários advocatícios de sucumbência por equidade, em razão do valor exorbitante da causa.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.